Tribunal: STF
Processo: HC 263181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Moisés Motta Pereira, em favor de Maruzam Alves de Macedo e outro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no HC n. 1023621/MG, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO NA PENDÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO AINDA NÃO JULGADO. UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DE MEIOS DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional, admitindo-se exceção apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. O manejo concomitante de habeas corpus e recurso legalmente previsto para impugnar o mesmo ato judicial configura indevida duplicidade de meios de impugnação, em afronta à racionalidade do sistema recursal penal, salvo quando se tratar de matéria distinta ou de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 



    3. No caso concreto, a defesa impetrou habeas corpus enquanto pendente de julgamento recurso próprio interposto contra acórdão que negara provimento ao apelo extremo, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta apta a justificar a excepcional admissão do writ. 



    4. Inaplicabilidade, à espécie, do entendimento firmado no HC 691.344/MG, no qual a absolvição foi concedida por condenação baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e informes anônimos, quadro fático-probatório distinto do presente caso. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 4).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal), mas absolvido pelo juízo de origem, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 158, caput, do Código Penal. (eDOC 5)



    Buscando a absolvição ou o redimensionamento da pena, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 2). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 4)



    Nesta Corte, reiteram a tese de insuficiência de provas para a condenação.



    Aduzem que “o único elemento utilizado para justificar a condenação, o depoimento da vítima que não ratificou em juízo ato de violência ou grave ameaça e o depoimento do investigador de polícia.” (p. 6) 



    Alegam, ainda, que a pena-base foi elevada em razão da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, sem fundamentação idônea.



    Requerem, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a sentença absolutória, ou, subsidiariamente, reduzir a pena-base no patamar mínimo. Sucessivamente, busca a imposição de regime prisional menos gravoso.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por economia processual, transcrevo os fundamentos pelos quais neguei seguimento ao HC 217.809, Dje. 15.7.2022, cujo trânsito em julgado ocorreu em 9.8.2022, no qual o paciente também requereu a sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas:



    “Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    Em juízo, o ofendido Reginaldo de Souza Roriz foi categórico ao afirmar que o apelado o ameaçou de morte durante a discussão em que exigia contribuição para a instituição por ele presidida e para que o ofendido adotasse determinada postura política. Confira-se:



    ... que a partir de um determinado momento o réu passou a exigir-lhe recursos para instituição Matheus Sena. Que passou a cobrar esse apoio em razão dos votos oriundos da família de Roberto Sena. Que o réu passou a questionar a postura da vítima no Legislativo. Que se recorda que o dia dos fatos ocorreu na semana da votação da pauta do IPTU na Câmara. Que neste dia o réu o cobrou certas posturas no parlamento, bem como uma ajuda financeira em razão do apoio da família Sena. Que ele estava na moto, saindo do local, quando a vítima chegou muito agressiva. Que nesta oportunidade o réu passou a cobrar-lhe uma ajuda financeira ao Instituto Matheus Sena, em razão dos votos conseguidos pela vítima pelo apoio da família de Roberto Sena. Que o réu desceu da moto na qual estava e passou a gritar com a vítima, insinuando que a vítima não cumpria com seus deveres na parlamento municipal. Que diante disso a vítima afirmou que não tinha compromisso em ajudá-lo. Que logo depois saiu e passou a ser perseguido pelo acusado, que lhe proferia diversas ameaças. Que o réu o insultava e exigia que ele ajudasse o Instituto. Que então a vítima sugeriu que fosse até a confecção de Roberto Sena. Que quando chegaram ao bairro João XXIII, Roberto Sena não se encontrava no local. Que então o réu passou a dizer que a vítima não era homem. Que então a vítima sugeriu que se enfrentassem no tapa. Que o acusado proferiu os seguintes dizeres: eu não encosto a mão em você, se eu precisar eu te mato sem encostar a mão em você...



    Por ser o crime de extorsão geralmente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. E, no caso em tela, a perseguição relatada pela vítima foi registrada por imagens das câmeras locais, sendo acostada à fl. 60, em que se extrai o momento em que a vítima dirigia uma moto menor, sendo constantemente importunada por um indivíduo que se inclinava para a vítima e proferia algumas palavras (minutos 50 e 52).



    Infere-se, portanto, que o relato da vítima foi bastante firme ao relatar à exigência de ajuda financeira à instituição social presidida pelo acusado e adoção de posturas políticas, mediante grave ameaça de morte, sendo tal versão corroborada pelos demais elementos probatórios.



    Afinal, há robusta prova testemunhal destacando o histórico de agressividade, ameaças e extorsões praticadas pelo réu na região. (eDOC 15, p. 3)



    Percebe-se que o acórdão entende caracterizado o crime de extorsão pela identificação de todos os seus elementos a partir de provas colhidas em juízo. A alegação de que a ameaça de morte teria ocorrido apenas após o desafio da vítima não tem a relevância que lhe pretendem emprestar os impetrantes, visto que o contexto da altercação foi o de exigência de vantagem financeira.



    Para se entender que a vítima não se teria intimidado com a ameaça seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus . Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 163.022 rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO A RECURSO ESPECIAL PELO STJ. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 21, §1º, do RISTF respalda a prolação de decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 3. A pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta pela qual o acusado restou condenado demanda revolvimento de acervo fático-probatório, sendo inviável tal proceder tanto em sede de recursos extraordinários lato sensu como por meio da via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.”



    Portanto, verifica-se que o pedido dos impetrantes já foi devidamente analisado por esta Corte.



    Sobre a fundamentação na valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, o acórdão condenatório assim consignou:



    “Na primeira fase, a culpabilidade compreendida como o juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, apontando a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa, no caso em comento foi normal à espécie delitiva, já que os autos não contêm nenhum elemento probatório idôneo que pudesse demonstrar que c comportamento do réu extrapolou ôs limites do tipo penal sub judice. 



    A conduta do acusado é reprovável, porém normal à espécie, pois inserida no próprio tipo. 



    Os antecedentes do apelado são imaculados, conforme atestado na certidão cartorária de fls. 5371538 (Comarca de Muriaé/MG). 



    Em relação à conduta social, que diz respeito ao comportamento do réu no seu ambiente familiar, profissional e na convivência com os demais membros da coletividade, existem fartos elementos probatórios nos autos aptos a macular tal circunstância. 



    Conforme destacado, a incisiva prova oral colhida nos autos demonstrou que o apelado, que atua supostamente no ramo da agiotagem com empréstimo de dinheiro a juros, possui um perfil agressivo e violento realizando a cobrança de seus devedores de forma bastante truculenta com reiteradas ameaças. 



    Assim, consideraremos desfavorável tal baliza judicial, a qual possui intensa carga negativa. 



    Por sua vez, a personalidade do agente não apresenta quaisquer máculas, sendo necessário, para se avaliar tal circunstância como negativa, que exista, nos autos, laudo psjcossocial firmado por pessoa tecnicamente habilitada para tanto. Daí, inexistindo nos autos elementos técnicos acerca da personalidade do agente, não há que se valorá-la. 



    Os motivos do crime - fator íntimo que desencadeia a ação criminosa - são próprios ao tipo penal. Já as circunstâncias do delito desfavorecem o réu, considerando que o crime de extorsão foi praticado em plena via pública, em desfavor de representante da Câmara Municipal de Muriaé/MG. 



    As consequências do crime são neutras. 



    No que tange ao comportamento da vítima, não há nada nos autos indicando que esta tenha colaborado de alguma forma para o cometimento do crime. Assim, havendo duas circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu (conduta social e circunstâncias do crime), fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.” (eDOC 5, p. 16-17).



    A exasperação da pena-base, no patamar fixado, é adequada à espécie. Quanto à conduta social do paciente, consignou-se que “possui um perfil agressivo e violento realizando a cobrança de seus devedores de forma bastante truculenta com reiteradas ameaças”. Da mesma formas, são negativas as circunstâncias do crime, “praticado em plena via pública, em desfavor de representante da Câmara Municipal de Muriaé/MG.”



    Verifica-se, assim, que ao contrário do que a defesa quer fazer crer, as justificativas apresentadas nos autos não são inerentes ao tipo penal em questão, mas sim circunstâncias advindas do caso concreto.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    Por fim, mantida a pena privativa de liberdade estabelecida pelas instâncias ordinárias, resta prejudicado o pleito de modificação do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente